Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMPRA DE IMÓVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória consistente em obrigar a ré ao pagamento de taxa de corretagem estipulada em contrato de intermediação imobiliária. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia contábil, notadamente quando se trata de cálculos aritméticos, os quais podem ser apresentados pelas partes. A necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
4 – Comissão de Corretagem. Contrato de intermediação imobiliária na compra de imóvel. Na forma do art. 725 do Código Civil, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento entre as partes. Não há dúvida de que houve contrato de prestação de serviços em que a ré, como compradora, assume as obrigações do tomador de serviço (id 39045207). O fato de o instrumento contratual referir-se a ela como compradora e não como contratante, não inviabiliza a compreensão do que foi ajustado. Há demonstração de que o objeto do contrato foi adimplido pelos autores (documento id 39045668, Termo de Entrega de Chaves), de modo que a ré deve lhes pagar o valor acordado, em conformidade com a cláusula 4 do contrato.
5 – Valor devido. O contrato de intermediação imobiliária (id 39045207) firmado entre os autores e a ré prevê o pagamento, pela ré, compradora, da importância de R$1.341,90 ao primeiro autor; R$ 2.683,80 à segunda autora e R$8.498,70 à terceira autora (cláusula 4 do contrato de id 39045207), em razão dos serviços de intermediação prestados na aquisição de imóvel pela ré. Na forma da legislação de regência. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F